Tribunal: STJ
Processo: 8000529-31.2021.8.05.0227
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989658 - BA(2025/0259242-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVANILSON DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE BRUNO LIMA CARMO - BA058261
AGRAVADO
: ANANIAS MANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO NUNES DOS SANTOS - GO041539
FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO - BA068095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
TEMPESTIVIDADE RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CPC.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
artigo 1.003, § 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento
hábil, o que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 206cc61b-5cef-44e7-8fce-7d851c89a107

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989658 - BA (2025/0259242-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EVANILSON DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE BRUNO LIMA CARMO - BA058261
AGRAVADO
: ANANIAS MANOEL DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO NUNES DOS SANTOS - GO041539

FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO - BA068095
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
TEMPESTIVIDADE RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CPC.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
artigo 1.003, § 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento hábil,
o que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53619982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: a872e33f-9752-4357-8551-a1a9e2c3cfd9

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EVANILSON DA SILVA contra a
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do seu agravo em recurso especial.
: de reintegração de posse e indenização por danos morais ajuizada
Ação
por ANANIAS MANOEL DA SILVA.
: de procedência dos pedidos formulados na petição inicial.
Sentença
: negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora
Acórdão
recorrente à decisão que negara provimento à sua apelação, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SUPRIDA PELA CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO
POSSESSÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto
por Evanilson da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação
interposta em ação de reintegração de posse. O agravante sustenta omissão quanto à
comprovação da posse anterior pelo agravado e a ausência de notificação prévia,
alegando descumprimento dos requisitos previstos no
do
para
art. 561
CPC/2015
configuração do esbulho possessório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões
em discussão: (i) definir se a decisão agravada analisou adequadamente os requisitos
do
do
especialmente quanto à posse anterior e à configuração do
art. 561
CPC/2015,
esbulho possessório; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia em contrato
de comodato verbal por prazo indeterminado pode ser suprida pela citação válida no
processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada observa os requisitos do
do
ao reconhecer a posse anterior do agravado, demonstrada pelo
art. 561
CPC/2015
contrato de comodato verbal e corroborada por documentos e provas orais, bem
como a configuração do esbulho, caracterizado pela recusa do agravante em
desocupar o imóvel após notificação válida. 4. A jurisprudência consolidada admite
que a citação válida no processo pode suprir a ausência de notificação prévia em
contratos de comodato verbal por prazo indeterminado, constituindo em mora o
comodatário e configurando o esbulho possessório. 5. Não há elementos nos autos
que desconstituam os fatos narrados pelo agravado ou que infirmem sua posse direta
e anterior ao contrato de comodato. 6. O uso prolongado do imóvel pelo agravante,
decorrente de cessão gratuita, não confere direitos possessórios que possam se
sobrepor ao direito de propriedade do agravado, especialmente diante de sua
manifestação expressa de retomar o imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
improvido. (e-STJ fls. 285-295).

: alega violação do artigo 561 do CPC, bem como dissídio
Recurso especial
jurisprudencial. Assinala que a parte adversa não comprovou o exercício de posse
anterior sobre o imóvel (e-STJ fls. 313-324).
Documento eletrônico VDA53619982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: a872e33f-9752-4357-8551-a1a9e2c3cfd9

: a Presidência do STJ julgou intempestivos o recurso
Decisão unipessoal
especial e o agravo em recurso especial (e-STJ fls. 447-448).
: a parte recorrente alega que os recursos foram
Agravo interno
interpostos dentro do prazo, em atenção às suspensões determinadas pelo TJ/BA (e-
STJ fls. 461-464).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53619982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: a872e33f-9752-4357-8551-a1a9e2c3cfd9

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada decretou a intempestividade do recurso especial e do
agravo em recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls. 447-
448):

Por meio da análise do recurso de EVANILSON DA SILVA, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 17.02.2025, sendo o Recurso
Especial interposto somente em 17.03.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão
agravada em 29.04.2025, sendo o Agravo somente interposto em 22.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003,
art. 994,
§ 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
dos recursos. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventuais
suspensões, interrupções ou prorrogações dos prazos processuais, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a conclusão da decisão
agravada.
Com efeito, os recursos foram interpostos sob a égide do

CPC/2015, cujo
§ 6o, exige que o recorrente comprove, no momento da interposição, a
art. 1.003,
tempestividade do recurso ou, na ausência desta comprovação, que seja intimado
para sanar eventual vício formal.
No particular, a parte agravante foi devidamente intimada a comprovar a
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a interposição do agravo em
recurso especial (e-STJ fl. 440), conforme disposto no referido dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA53619982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: a872e33f-9752-4357-8551-a1a9e2c3cfd9

No entanto, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem
manifestação, consoante se verifica na certidão de e-STJ fl. 445.
É importante destacar o entendimento consolidado na jurisprudência
desta Corte, segundo o qual é considerado intempestivo o recurso quando a parte
recorrente deixa de apresentar nos autos documentos idôneos, como certidão
expedida pelo tribunal de origem, cópia de atos normativos ou outro documento
dotado de fé pública.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJEN
AREsp 2.831.987/BA,
AgInt nos EDcl no AREsp 2.550.633/MT, Quarta Turma, DJe
23/4/2025;
5/9/2024;
EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJEN
AgInt no
AREsp 2.707.555/SP,
15/8/2025;
Terceira Turma, DJEN
AREsp 2.714.186/SP,
12/6/2025.
Dessa forma, a tempestividade do recurso não foi devidamente
comprovada no momento oportuno por meio de documento hábil e idôneo, o que
inviabiliza o seu conhecimento.
Mantém-se, assim, o reconhecimento da intempestividade do recurso.

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53619982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: a872e33f-9752-4357-8551-a1a9e2c3cfd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.658 / BA
Número Registro: 2025/0259242-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80005293120218050227
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVANILSON DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE BRUNO LIMA CARMO - BA058261
AGRAVADO
: ANANIAS MANOEL DA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO NUNES DOS SANTOS - GO041539
FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO - BA068095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVANILSON DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE BRUNO LIMA CARMO - BA058261
AGRAVADO
: ANANIAS MANOEL DA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO NUNES DOS SANTOS - GO041539
FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO - BA068095
TERMO
Documento eletrônico VDA55073455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 3e60c791-c014-4c3f-bff6-b20855f27870

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 3e60c791-c014-4c3f-bff6-b20855f27870